Tribunal: STF
Processo: HC 225134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO. 



Relatório



    1. Em 3.3.2023, ao julgar o mérito deste habeas corpus, concedi a ordem para afastar a condenação do paciente Fabiano Gomes dos Santos pela prática do crime do art. 330 do Código Penal (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024). 



    2. Em 7.3.2023, o Ministério Público Federal manifestou ciência, sem apresentar recurso, da decisão concessiva da ordem ao paciente Fabiano Gomes dos Santos. 



    3. Em 17.3.2023, a Defensoria Pública de Minas Gerais protocolizou a Petição/STF n. 25.294/2023, postulando a extensão da ordem concedida ao paciente Fabiano Gomes dos Santos ao corréu Daniel Ribeiro Soares, ao argumento de que, “embora o delito tenha sido cometido em coautoria com DANIEL RIBEIRO SOARES, houve equívoco desta impetrante, na petição inicial, em não mencioná-lo também como paciente“ (fl. 1, e-doc. 14).



    Assevera que a decisão concessiva do habeas teve como fundamento principal a atipicidade da conduta, devendo, portanto, ser estendida “ao corréu DANIEL RIBEIRO SOARES, também assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais no curso do processo criminal, já que esse fundamento lhe aproveita, não tendo ele constado como paciente do presente habeas corpus por simples equívoco desta impetrante, que desde já pede escusas” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública requer a extensão da decisão, com fulcro no art. 580, caput do CPP, para o corréu DANIEL RIBEIRO SOARES” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Extrai-se da decisão pela qual concedida o habeas corpus ao paciente Fabiano Gomes dos Santos:



    “8. O único objeto de discussão no presente habeas é a ocorrência ou não do crime de desobediência, do qual foi o paciente absolvido pelo juízo processante e pelo Tribunal de Justiça mineiro, sendo condenado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração grave, punível com pena de multa, ‘desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes’.



    9. Na espécie, a ordem de parada do veículo automotor foi exarada por policiais militares, encarregados tipicamente do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Entretanto, extrai-se dos autos que, quando da prática da conduta delitiva, os policiais militares faziam blitz de trânsito em avenida e teriam ordenado aos réus que parassem o veículo automotor por eles conduzido. Os réus teriam, então, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga, sendo capturados, em seguida, pelos policiais. Tem-se na denúncia:



    ‘Colhe-se dos autos que na data, hora e local dos fatos, a vítima havia acabado de estacionar o veículo, quando, ao desembarcar, foi surpreendida pelos autores que, na posse de um simulacro, anunciaram o assalto, gritando: ‘Perdeu! Perdeu! Passa o veículo!’



    Ato contínuo, a vítima, temerosa por sua vida, tentou fugir a pé, momento que, caiu ao solo e os autores pegaram a chave do veículo, evadindo em alta velocidade. 



    Consta dos autos que, após a vítima acionar os militares, os mesmos lograram êxito no rastreamento, visualizando os acusados na Av. Heráclito Mourão de Miranda, onde acontecia uma blitz de trânsito. 



    É dos autos que, após os acusados desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira. 



    Após tentarem fugir a pé, os militares realizaram a abordagem dos autores e apreenderam o simulacro utilizado no roubo, tendo a vítima prontamente reconhecido DANIEL como o condutor do veículo e portador do simulacro, e FABIANO como o segundo autor’ (fl. 3, e-doc. 2).



    10. Tendo sido emitida a ordem de parada do automóvel pelos policiais militares em blitz de trânsito, devem eles ser considerados agentes da autoridade de trânsito para os fins do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro.



    De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro, considera-se agente da autoridade de trânsito a ‘pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento’.



    11. Assim, a previsão de sanção administrativa específica para o caso torna atípica a conduta imputada ao paciente.



    Tem-se na lição doutrinária de Nelson Hungria que. ‘se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa aplicação do art. 330 (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do Cód. de Proc. Penal, está sujeita não só à prisão administrativa e pagamento das custas da diligência da intimação, como a ‘processo penal por crime de desobediência’)’ (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Vol. ix. Rio de Janeiro: Forense, 1955. p. 420).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados: (...)



    12. Nessa mesma linha de entendimento, consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo: (...)



    A prática do paciente, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal” (fls.5-9, e-doc. 7). 



     



    5. Quanto ao requerente Daniel Ribeiro Soares, consta da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.988.541/MG que ele, como o paciente Fabiano Gomes dos Santos, teria sido condenado pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal (desobediência):



    “Na hipótese, os recorridos ‘desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira’ (fl. 2). A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal. 



    Dessa forma, constato a violação do art. 330 do Código Penal, por ser claramente típica a conduta de desobediência praticada pelos recorridos. 



    Ilustrativamente: (…)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para condenar os réus como incursos no art. 330 do Código Penal e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à dosimetria da pena” (fls. 78-79, e-doc. 4). 



     



    6. Como assentado na decisão favorável ao paciente da presente impetração, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de agente de trânsito quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA DE AUTOMÓVEL EMITIDA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE BLITZ DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 174.557, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida” (HC n. 88.452, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19.5.2006). 



    Com a mesma orientação, tem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RHC n. 208.943-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022; HC n. 219.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.9.2022; HC n. 214.084, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.5.2022; RHC n. 208.097, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.11.2021; e HC n. 193.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2021.



    7. Nessa mesma linha de entendimento, consolidou-se, na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, ser atípica a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há previsão legal de sanção civil ou administrativa específica. Assim, por exemplo:



    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC n. 88.572, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 8.9.2006). 



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO – ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA – HABEAS CORPUS DEFERIDO. 



    - Não se reveste de tipicidade penal – descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) – a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência” (HC n. 86.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10.3.2006).



    8. A prática dos réus, de desobedecer ordem emitida por policiais militares que faziam blitz de trânsito, enquadra-se na infração de trânsito prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o que afasta a incidência do art. 330 do Código Penal. 



    9. Os elementos constantes dos autos demonstram, portanto, a plausibilidade do pedido do corréu Daniel Ribeiro Soares, devendo a pretendida extensão ser deferida nos estritos limites em que concedida ao paciente Fabiano Gomes dos Santos.



    10. Pelo exposto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 25.294/2023, concedendo a ordem para afastar a condenação do corréu Daniel Ribeiro Soares pela prática do crime do art. 330 do Código Penal (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024). 



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0929968-77.2019.8.13.0024), para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora